Tribunal: STF
Processo: Rcl 77808
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. terceirização. responsabilidade subsidiária da administração pública. art. 71, § 1º, da lei 8.666/93. constitucionalidade. ADC 16. temas 246 e 1.118 da repercussão geral. condenação subsidiária do ente público fundamentada na inversão do ônus da prova. ausência de comprovação de comportamento negligente da administração pública. reclamação provida para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante. agravo interno desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município São Leopoldo em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, na qual se alega que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.



    2. Julgou-se procedente a reclamação constitucional para afastar a condenação subsidiária da Administração Pública.



    3. Agravo regimental interposto pela parte beneficiária do ato reclamado.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a responsabilização subsidiária da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa terceirizada, sem a comprovação da ciência inequívoca do ente público sobre a situação de ilegalidade e de sua inércia em adotar providências para sanar a questão, invertendo-se o ônus probatório em seu desfavor.



    III. Razões de decidir



    5. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte.



    6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais. 



    7. Por ocasião do julgamento de mérito do RE-RG 760.931 (tema 246), o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    8. No julgamento do mérito do tema 1.118, reafirmou-se o entendimento já assentado pela Corte no sentido de que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova. Consignou-se também que, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração, a ensejar sua responsabilização subsidiária.



    9. É imprescindível que se comprove de forma inequívoca o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    10. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de São Leopoldo em virtude de suposta deficiência da fiscalização, enfatizando, ainda, que o ônus probatório seria do ente público. 



    11. Desse modo, a Justiça trabalhista reconheceu a figura da responsabilização automática, combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados, vez que o mero argumento de ineficiência de fiscalização não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    IV. Dispositivo



    12. Agravo Regimental desprovido.